Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702735-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo no 0712301-38.2025.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido consistente no restabelecimento do benefício de pensão civil a que a agravante fazia jus, cessado por decisão administrativa após a verificação de que teria convivido em união estável, o que afastaria a condição de filha maior e solteira, requisito previsto na Lei no 3.373/1958. Em seu recurso, a agravante sustenta que a decisão administrativa se baseou em elementos frágeis e insuficientes para caracterizar união estável, sem qualquer decisão judicial ou prova robusta que configure entidade familiar. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça postulada pela recorrente. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A questão posta em julgamento envolve matéria de estado, referente à existência de união estável. A decisão administrativa que cancelou o benefício, embora possa ser questionada judicialmente, não se mostra manifestamente ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela. Os documentos juntados não afastam de plano os indícios considerados pela Administração, tampouco demonstram de forma inequívoca a inexistência de união estável. A análise aprofundada da questão demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Embora se reconheça a natureza alimentar da pensão e a situação de vulnerabilidade da autora, tais elementos não são suficientes, por si só, para justificar a antecipação da tutela pretendida. Portanto, não demonstrada ilegalidade patente perpetrada pela Administração a justificar a intervenção do Judiciário, tampouco a presença de requisitos que justifiquem a concessão, de imediato, da tutela pretendida, indefiro o pedido liminar. Assim, indefiro o pedido liminar. Intimem-se as partes. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator